Tribunal: TJMT
Processo: 1003828-90.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003828-90.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO LUIZ LIMA - CPF: 395.569.211-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRENDHA CAMILLE BEZERRA LIMA - CPF: 029.876.501-24 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMANDA MORAES DE SOUSA - CPF: 046.256.872-50 (ASSISTENTE), SABRYNA BYANKA MARTINS MORAES - CPF: 033.557.823-35 (ASSISTENTE), GEOVAN MELZ RHODEN (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – FILHA MAIOR DE IDADE – ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA –
ASSISTÊNCIA DEVIDA EM RAZÃO DA RELAÇÃO DE PARENTESCO –
PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
– ANÁLISE DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

– MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR –
RECURSO DESPROVIDO
.

A maioridade civil, por si só, não afasta a obrigação aos alimentos, sendo eles devidos em razão da relação de parentesco, desde que comprovado o trinômio necessidade da alimentanda, possibilidade do alimentante e proporcionalidade.

Existindo provas suficientes nos autos a comprovar a necessidade da alimentanda e inexistindo provas da redução da capacidade financeira do alimentante, deve ser mantida a pensão alimentícia fixada na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003828-90.2022.8.11.0015

APELANTE:

CELSO LUIZ LIMA

APELADA:

BRENDHA CAMILLE BEZERRA LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CELSO LUIZ LIMA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa
,

lançada nos autos da ação de alimentos ajuizada por
BRENDHA CAMILLE BEZERRA LIMA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar o requerido ao pagamento de pensão alimentícia no valor correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) salário mínimo, acrescido de metade das despesas extraordinárias (médicas, farmacêuticas, odontológicas, material escolar e uniforme), desde que não disponíveis na rede pública e mediante apresentação de nota fiscal. Não houve condenação de custas e honorários advocatícios, eis que deferido ao requerido os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais o apelante alega que “
a parte autora não juntou qualquer prova apta a comprovar as possibilidades do genitor em arcar com os alimentos no montante de 45% do salário mínimo”
(sic).

Sustenta que
“o recorrente fora citado por edital, sendo que a falta de impugnação específica do alimentante quanto ao montante pleiteado, não induz ao acolhimento integral do pedido”
de modo que
“considerando a citação editalícia do genitor, sua situação financeira é desconhecida, sendo que o mais prudente seria a fixação dos alimentos no patamar habitualmente utilizado nas hipóteses de falta de comprovação das possibilidades do alimentante, qual seja, 30% (trinta por cento) do salário mínimo”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que a r. sentença seja reformada, a fim de que os alimentos sejam fixados no patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, haja vista o desconhecimento das condições financeiras do genitor (Id 187335166).

Contrarrazões ofertadas no Id 187335168, onde a apelada diz que
“restou devidamente comprovado, em sede de conhecimento, a necessidade alimentar da apelada, tendo em vista se tratar de estudante que, muito embora exerça atividade remunerada, não aufere renda suficiente para cobrir suas despesas mensais, e ainda, manter os custos de com a faculdade”
razão pela qual a

sentença deve ser mantida integralmente, em todos os seus termos.

Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sentença. (Id 187686662)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de condenar o requerido, ora recorrente, ao pagamento de pensão alimentícia em favor da filha, estudante universitária, maior de idade, no valor correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) salário mínimo, acrescido de metade das despesas extraordinárias (médicas, farmacêuticas, odontológicas, material escolar e uniforme), desde que não disponíveis na rede pública e mediante apresentação de nota fiscal.

Para tanto, o apelante aduz que “
a parte autora não juntou qualquer prova apta a comprovar as possibilidades do genitor em arcar com os alimentos no montante de 45% do salário mínimo”
(sic).

Sustenta que
“o recorrente fora citado por edital, sendo que a falta de impugnação específica do alimentante quanto ao montante pleiteado, não induz ao acolhimento integral do pedido”
de modo que
“considerando a citação editalícia do genitor, sua situação financeira é desconhecida, sendo que o mais prudente seria a fixação dos alimentos no patamar habitualmente utilizado nas hipóteses de falta de comprovação das possibilidades do alimentante, qual seja, 30% (trinta por cento) do salário mínimo”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que a r. sentença seja reformada, a fim de que os alimentos sejam fixados no patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, haja vista o desconhecimento das condições financeiras do genitor.

Pois bem. Inicialmente, impende destacar que, o advento da maioridade não implica na exoneração imediata da obrigação de prestar alimentos, o qual não se vincula, exclusivamente, ao exercício do pátrio poder, podendo persistir, caso evidenciado o trinômio legalmente previsto e em decorrência da relação de parentesco, consoante dispõem os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil, abaixo transcritos:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”

Aliás, a orientação do Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 358 é a seguinte:

“Súmula 358 - O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”

Nesse sentido, tanto a exoneração quanto o aumento ou redução da verba alimentar pressupõe a mudança na situação financeira das partes em relação à época em que foi estabelecida, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil:

“Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”

No caso dos autos, verifica-se que o apelante não trouxe ao caderno probatório provas aptas a demonstrar que tenha sofrido qualquer redução de sua possibilidade financeira ou que tenha ocorrido a diminuição das necessidades da apelada que atingiu a maioridade, a fim de justificar a pretendida desobrigação.

Ademais, em relação maioridade da alimentanda, a continuidade do pensionamento se justifica em razão de estar cursando faculdade de agronomia, na Editora e Distribuidora Educacional – Unic, cujo o valor da mensalidade no importe de R$412,30 (quatrocentos e doze reais e trinta centavos). (Id 187334167)

Ora, é evidente a necessidade do apoio financeiro dos pais nesta fase estudantil dos filhos, notadamente da pensão paga pelo genitor, a fim de auxiliá-la nas despesas com seus estudos, assim como nos demais gastos, tais como alimentação e saúde.

E conforme bem sopesado pelo togado sentenciante
“a parte autora ainda, que possui gastos com medicamentos alérgicos, e que no momento precisa iniciar tratamento de imunoterapia alérgica, cujo custo mensal é de R$1.200,00. Assim, restando demonstrado a necessidade da requerente”.

Por outro lado, com relação à possibilidade, pelas informações e documentos coligidos aos autos, não há demonstrativo firme acerca dos ganhos do requerido. No entanto, afirma a requerente que o requerido não possui outros filhos, e que no ano passado teria pago pensão alimentícia durante 08 (oito) meses, nos valores entre R$400,00 a R$ 600,00”
(sic).

Logo, constata-se que inexistem no feito provas aptas a demonstrar a redução da capacidade econômica do apelante ou a desnecessidade da apelada que justifiquem a pretendida minoração da verba alimentícia fixada pelo juízo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS –
MAIORIDADE – PROVA DA NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DA VERBA ALIMENTAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE DE AUTOSSUBSISTÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A maioridade civil, por si só, não afasta a obrigação aos alimentos, sendo eles devidos em razão da relação de parentesco, desde que comprovado o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade. Não se desincumbindo o alimentando de comprovar a necessidade de continuar recebendo pensão alimentícia de seu genitor, considerando que já alcançou a maioridade civil, ônus que lhe competia, a teor do disposto no artigo 373, II, do CPC, a exoneração da obrigação se impõe”
(TJ-MT 10000681920198110087 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C PROVISÓRIOS –
MAIORIDADE – FILHO UNIVERSITÁRIO – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO –RELAÇÃO DE PARENTESCO – CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS –
REAJUSTE ANUAL – PEDIDO PROCEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A ausência de prova robusta da incapacidade financeira do genitor impõe a manutenção da quantia arbitrada na sentença para os alimentos, sobretudo quando o filho, apesar da maioridade, ainda cursa o ensino superior
. A atualização monetária anual sobre o valor da prestação alimentícia é necessária para evitar perda econômica real decorrente da desvalorização da moeda”
(TJ-MT 00060051120178110018 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - RECONVENÇÃO - PEDIDO REVISIONAL -
MAIORIDADE CIVIL - ALIMENTANDOS CURSANDO FACULDADE
- ALIMENTANTE COM OUTROS DEPENDENTES - READEQUAÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- É cediço que a maioridade civil, por si, só não é suficiente para fazer com que o alimentante seja desobrigado do encargo. O alimentante deve comprovar que os alimentandos já não necessitam do valor da pensão para garantir seu sustento.

2-
No caso, inobstante os Recorrentes serem maiores de idade, comprovaram que estão cursando faculdade, conforme atestados de frequência anexados ao ID. 45201011, de modo que ainda necessitam da verba alimentar para proverem o seu sustento.

3- Logo, em atenção ao princípio da proporcionalidade contido no artigo 1694, parágrafo primeiro, do Código Civil, a melhor solução para a questio é o redimensionamento do valor da verba alimentícia, observando as necessidades dos filhos que, embora tenham atingido a maioridade, ainda não tem condições de prover o próprio sustento, conjugado com a possibilidade do Pai/alimentante, que também tem o dever de alimentar outro filhos, razão pela qual, entendo que o valor fixado pelo Juiz singular (30% do salário mínio) mostra-se coerente e adequado”
(N.U 1009489-62.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar a verba honorária, ante a ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023